Tribunal: STF
Processo: ARE 1349578
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO. CBTU. FASE PRÉ-CONTRATUAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 992 DO STF. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. CADASTRO DE RESERVA. CONVOCAÇÃO NÃO REALIZADA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA. ATRIBUIÇÕES SIMILARES. NECESSIDADE DO SERVIÇO. RECURSO INOMINADO DA CBTU IMPROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No mérito, sustenta a ausência de direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado para compor cadastro de reserva, bem como desconfigurada a preterição de vagas pela convocação de terceirizados em face da diversidade de atribuições correlatas. Arremata com a impossibilidade de contratação com violação ao regime fiscal imposto para o controle de gastos com pessoal.



    A matéria já foi decidida por esta Terceira Turma Recursal no julgamento do recurso inominado no processo n. 0502190- 92.2020.4.05.8311, cujo voto vencedor invoco como razão de decidir:



    (...)



    Decerto, a mera expectativa do candidato aprovado findou por transmutar-se em direito subjetivo após a convocação da empresa pública seguida da nomeação frustrada e, ainda, da contratação de empresa terceirizada para o desempenho de funções similares às que seriam preenchidas pelos aprovados em concurso público em plena vigência – anexos 99 e 100.



    Portanto, no cenário delineado, o direito à nomeação exsurgiu da ameaça de preterição pela contratação de empregados que sequer participaram da seleção.



    Ressalte-se, ainda, que a preterição de convocação de candidato aprovado em concurso em face da contratação de funcionários terceirizados foi configurada pela comprovação robusta da identidade de atribuições de segurança que seriam desenvolvidas pelos ocupantes do emprego público.



    Trata-se, pois, de típica hipótese de sindicabilidade do ato administrativo que extrapolou os lindes da legalidade concretizados pelos vetores da boa-fé objetiva e confiança, contexto em que a alusão às vinculações orçamentárias não podem servir de pretexto à violação do direito do administrado, subvertendo-se a causa da ilicitude engendrada na conduta estatal.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do órgão judiciário de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 837311 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 784), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 04/05/2016.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente